Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809869-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIMAR LACERDA RODRIGUES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -

DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL - PLEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - IMPROCEDENTE - APENADO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO.
É improcedente o pleito do apenado/agravante pelo livramento condicional, pois, em que pese preencher o requisito objetivo, no tocante ao cumprimento da pena, não preenche requisito subjetivo para tanto, devidamente comprovado nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela advogada supra mencionado em favor de
Claudimar Lacerda Rodrigues
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém que indeferiu o pedido de livramento condicional do agravante.

Extrai-se dos autos que o agravante requereu pedido de livramento condicional

em favor do agravante, alegando que o mesmo já cumpriu mais de metade da pena, tem apresentado bom comportamento carcerário, com bom desempenho nos trabalhos que lhe foram atribuídos e possuindo meios de prover sua própria subsistência mediante trabalho honesto.

Todavia, de acordo com a defesa, o MM. Juízo das Execuções, em 07.05.2021, indeferiu

o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não estarem preenchidos os requisitos legais elencados no art. 83, do CP, argumentando que
“não há como enquadrar a conduta do apenado, que deixou de comparecer para consignar assinatura em cumprimento do livramento condicional, no conceito de “comportamento satisfatório durante a execução da pena.”

Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo em execução penal, onde alega que o agravante preenche os requisitos legais para o livramento condicional, pois cumpriu mais de 1/3 (um terço) de sua reprimenda; possui bom comportamento carcerário; não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses; e, de acordo com o exame criminológico, possui aptidão ao retorno ao convívio social, apenas não tento reparado o dano por não possuir condições financeiras para tanto, por essas razões postula o provimento do presente recurso para que, reconhecido o direito, seja ao agravante concedido o livramento condicional

(ID 6324003).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requereu o improvimento

do

agravo (ID 6324007).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, indeferiu o pleito e manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 6324012).

Por fim, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6786421).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Cuida-se de
agravo em execução

interposto contra a decisão que indeferiu pedido de livramento condicional sob justificativa de que o apenado não atingiu o requisito subjetivo para tanto, nos termos do art. 83, III do Código Penal.

Para a concessão do livramento condicional deve o apenado preencher os requisitos objetivos e subjetivos elencados no Código Penal, no art. 83.

Pelo comando da norma de regência, para a concessão do livramento condicional é imprescindível a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado, não sendo o caso dos autos.

Compulsando os autos, percebe-se que, embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfez o requisito subjetivo, posto que, além de ter o benefício revogado em virtude da juntada de nova condenação referente a delito praticado antes do livramento, o apenado não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou prova da impossibilidade de fazê-lo, o que inviabiliza a concessão do livramento condicional. Vejamos o teor da decisão do Juízo da Vara de Execução:

(...) Vale lembrar que
o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária
. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. (...) Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. (...) Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para o gozo do benefício: IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (inciso IV do art. 83 do CP). Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Ora, ao que se constata dos autos, além do péssimo comportamento carcerário durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados, pois não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo. Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do seu histórico carcerário, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. (...)”.

Como bem delineado no parecer ministerial,
in verbis
:
“O juízo da execução, ao julgar o pedido, não está vinculado ao teor da certidão carcerária, devendo avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário.”

Sobre o assunto, colaciono julgados corroborando o entendimento supra:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal.

2. A prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.

3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade. (TJE/PA – Proc. 2018.03102574-69, Ac 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2018-08-03).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO CORRETA - COMPORTAMENTO INADEQUADO, COM FUGAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA RECENTE. IMPROVIMENTO. Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes. Recurso improvido. Unânime. (TJE/PA – Proc. 2018.03427485-89, Ac 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2018-08-28).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL - PLEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - IMPROCEDENTE - APENADO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. É improcedente o pleito do apenado/agravante pelo livramento condicional, pois, em que pese preencher o requisito objetivo, no tocante ao cumprimento da pena, não preenche requisito subjetivo para tanto, ante seu histórico de reiterados atos de indisciplina (fuga), devidamente comprovado nos autos. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO (...). (TJE/PA – Proc. 2018.02614345-56, Ac 193.015, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2018-06-29).

Assim, diante do que disse o magistrado
a quo
,
“Ora, ao que se constata dos autos, além do péssimo comportamento carcerário durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados, pois não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.”

reforça a impossibilidade de concessão do pedido
.

Nesse contexto, ainda que alcançado o tempo para o livramento, não é possível conceder ao apenado o direito de adquirir liberdade desassistida, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade. Outra não é a interpretação que se extrai do comando do inciso
III
do art.
83
do
Código Penal
, que vai além de mera conduta carcerária satisfatória, exigindo comportamento satisfatório também quanto ao cumprimento das exigências legais.
Nada, pois, a alterar na decisão recorrida.

Diante do exposto conheço do agravo e julgo-o improvido, por ausência do requisito subjetivo, tudo em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/01/2022